Tribunal: TJDFT
Processo: 0707805-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. CASAMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS IMÓVEIS. PROVA. ÔNUS. DESINCUMBÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE. ART. 373 CPC. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A união estável, prevista no art. 226, § 3o, regulamentada pela Lei no 9.278/96, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2. Reconhece-se a união estável quando as provas são suficientes para evidenciar a relação familiar duradoura, pública e contínua.
3. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, os bens adquiridos onerosamente durante a união estável devem ser igualitariamente partilhados entre o casal, ressalvados aqueles decorrentes da sub-rogação de bens exclusivos ou das outras exceções previstas no art. 1.659 do mesmo diploma.
4. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência (Código Civil, art. 1.566, III) e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
6. Recursos conhecidos e não providos.